Tribunal: TJDFT
Processo: 0705630-98.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. CRIME PRATICADO ENQUANTO CUMPRIA PENA POR CONDENAÇÃO ANTERIOR. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICÁVEL. REINCIDÊNCIA.
1. Inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória e ausência de dolo, pois o depoimento da vítima restou corroborado pelas declarações do policial e pelas filmagens da prática do delito no dia dos fatos, ostentando valor probatório legítimo e aptos a embasar o decreto condenatório.
2. Segundo a teoria monista adotada pelo Código Penal, aquele que concorre para o resultado delitivo e estabelece liame subjetivo com os demais responde pelo crime, independentemente de ter praticado efetivamente o verbo núcleo do tipo penal.
3. A análise desfavorável da conduta social deve ser mantida se o agente estava em cumprimento de pena quando praticou novo crime, o que demonstra nítido desrespeito com o processo de ressocialização e total inobservância das diretrizes da lei de execução penal, não havendo se falar em bis in idem.
4. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena.
5. Não se aplica a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao réu reincidente e que ostenta circunstância judicial desfavorável.
6. Apelações não providas.